Tribunal: TJDFT
Processo: 0740076-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740076-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual indeferido o pedido do Banco agravante para inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença, decisão no seguinte teor: “O BRB pugna pela inclusão dos honorários sucumbenciais nos cálculos, diante da arrematação do imóvel e por se tratar de verba alimentícia – ID n. 125472895. A executada, por sua vez, id. 138261864, que não há respaldo para inclusão dos honorários haja vista a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça deferida. Nem mesmo a alegação do alto valor do bem arrematado ou da natureza alimentícia da verba justificaria tal pagamento. É o relato do necessário. Decido. Em que pese ser a executada proprietária do bem de alto valor levado à arrematação, não se comprova com tal propriedade que houve evolução patrimonial de maneira a justificar eventual revogação da gratuidade de justiça deferida a parte de maneira a possibilitar a cobranças dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, observa-se que a executada já possuía tais bens antes mesmo da concessão do benefício, e na oportunidade não houve qualquer impugnação do BRB a respeito. Entendo ainda que o exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência dos requisitos essenciais para concessão da gratuidade e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Pelo contrário, entendo que o desfazimento de bens para pagamento da dívida, comprometem ainda mais o patrimônio da executada, havendo maior razão para manutenção do benefício. A alegação do alto valor do bem e da natureza alimentícia das verbas honorárias não elidem a presunção da alegada miserabilidade jurídica. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido do BRB para inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais no presente cumprimento de sentença. Após o decurso de prazo, deverá o BRB dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. (...).” – ID 141585544 do processo originário. Nas razões recursais (ID 41649724), o agravante sustenta que “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado, conforme prevê o art. 827 do CPC. O próprio r. juízo já havia deferido o pedido desta exequente quanto a inclusão dos honorários no cálculo.” - ID 41649724, p. 5. E acrescenta: “Além disso, os honorários somente não serão pagos quando a parte não tiver condições de realizar o pagamento, o que não se verifica in casu, uma vez que, reprisa-se, o imóvel foi arrematado em R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), valor bem elevado. (...) Ademais, o art. 98, §2o do CPC, não afasta a obrigação da parte adversa com gratuidade de justiça de arcar com custas e honorários advocatícios fixados nos autos.” - ID 41649724, p. 5. Afirma que “havendo alteração econômica da parte, poderá ser afastada a gratuidade de justiça, o que se mostra no presente caso, tendo em vista que o imóvel foi arrematado em valor bem elevado, podendo a parte adversa pagar a verba sucumbencial.” - ID 41649724, p. 5. Afirma a natureza alimentar dos honorários (art. 85, §14o do CPC), injustificável o não pagamento. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, diz que “Evidente está à presença do requisito ligado à violação de direito do Recorrente, de tal modo que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido. Ao cumprir a determinação judicial o Recorrente será demasiadamente onerado. (...) Mais que isso, ampara o Recorrente o pleito de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, no perigo de lesão grave ou de difícil reparação, consistente no pagamento de multa que pode ultrapassar o valor da obrigação principal contrariando as normas do direito civil pátrio.” - ID 41649724, pp. 4/5. E requer: “Diante do exposto e, sobretudo, confiando nos áureos suprimentos dessa Colenda Turma Julgadora, é de se requerer a Vossa Excelência, digno(a) Juiz(a) Relator(a), se digne conceder a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, conforme norma insculpida no artigo 1.019, I do Novo Código Civil, com a devida comunicação ao D. Juízo a quo, a fim de que seja suspenso o processo em Primeira Instância, e que requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reconhecido o direito da inclusão dos honorários advocatícios, nos termos do art. 827 do CPC, como forma da mais lídima justiça” - ID 41649724, p. 7. Preparo recolhido nos IDs 41649726 e 41649725. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito que não se evidencia. Insubsistente a alegação do agravante de que “O próprio r. juízo já havia deferido o pedido desta exequente quanto a inclusão dos honorários no cálculo.” - ID 41649724. Verifica-se que, realizado Leilão Eletrônico, o imóvel penhorado nos autos foi arrematado em segunda hasta. Em seguida, o BRB requereu a transferência dos valores devidos e apresentou cálculos, nos quais inclusos os honorários advocatícios (petição, ID 113315442; cálculos em ID 113315444). De fato, pela decisão interlocutória de ID 113341491, autos de origem, o pedido foi deferido; porém condicionado à respectiva preclusão: “Inicialmente, conforme documento de ID 113315443, não consta nenhuma constrição, salvo a penhora anotada por este Juízo em relação aos presentes autos. Dito isso, considerando, ainda, a informação constante do Ofício de ID 112953184, oriundo da D. Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, DEFIRO o pedido do BRB para, somente após a preclusão, DETERMINAR, de forma excepcional, considerando o numerário a ser levantado, a expedição de ofício de transferência no valor de R$ 171.996,24 (cento e setenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) para a conta indicada em ID 113315442 em favor do BRB. As contas são aqueles de ID's 107405795 e 107405796. Após, o saldo deve ser transferido para o Juízo do inventário. Tudo feito e certificado, arquivem-se os autos de imediato. Intimem-se.” - ID 113341491, autos de origem. E as partes divergiram acerca do valor da dívida e, por conseguinte, sobre o saldo remanescente, correspondente ao montante da venda do imóvel penhorado nos autos. Assim, os autos foram encaminhados à Contadoria para apuração do débito e do quantum remanescente, considerando o valor de venda do bem (R$ 299.000,00 – duzentos e noventa e nove mil reais), conforme Certidão de ID 107405242. Apresentados os cálculos pela Contadoria (IDs 123558940 e 123558924), o agravante BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A manifestou-se (petição, ID 125113189) pela necessidade de inclusão das verbas referentes aos honorários e multa, conforme previsão do artigo 523, §1o do CPC[1], além de custas processuais. E sobreveio o despacho de ID 125239368, autos de origem, pelo qual o Juízo determinou tão somente a inclusão da multa, excluindo os honorários advocatícios. Eis o despacho: “Encaminhados os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito e do quantum remanescente, considerando o valor de venda do bem no importe de R$299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), conforme Certidão de ID no 107405242, foi acostado aos autos os cálculos de ID no 123558924. Manifestação do Executado ao ID no 124326559, com concordância acerca dos cálculos. O Exequente (ID no 125113190), por sua vez, manifesta discordância com os cálculos, sob o argumento de que "é necessária a inclusão das verbas referentes aos honorários, honorários e multa do Art. 523 § 1o do CPC/2015". Ocorre que foi concedido nos autos o benefício da justiça gratuita à parte executada (ID no 35505914). Diante disso, tem-se que, consoante o previsto no Código de Processo Civil, uma vez que a parte devedora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança relativa aos honorários advocatícios de 10%, fixados nos termos do artigo 523, caput e §1o, fica sob a condição suspensiva preconizada pelo §3o do artigo 98. Por outro lado, a multa de 10%, estabelecida também a teor do art. 523, § 1o, do CPC, pelo não pagamento voluntário da obrigação, pode ser exigida, nos termos do §4o do artigo 98, do Diploma Processual Civil. Desse modo, em que pese a Decisão de ID no 86629314 ter asseverado que sobre o valor do débito deve incidir a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de advogado, também de 10% (dez por cento), a teor do artigo 523, § 1o, do CPC, apenas deve ser inserido nos cálculos o percentual correspondente à multa prevista, haja vista a condição suspensiva da cobrança dos honorários. Sendo assim, à Contadoria para apuração do valor devido total, com especificação do remanescente, com a inclusão do percentual de 10%, fixado a título de multa, nos moldes do art. 523, §1o, do CPC, pela Decisão de ID no 86629314. Intimem-se as partes para ciência.” - ID 125239368, autos de origem. Igualmente insubsistentes as alegações de que o valor do imóvel arrematado justifica o pagamento dos honorários e de ter havido evolução patrimonial apta a fundamentar eventual revogação a gratuidade de justiça. Como bem ressaltado na decisão agravada, “não se comprova com tal propriedade que houve evolução patrimonial de maneira a justificar eventual revogação da gratuidade de justiça deferida a parte de maneira a possibilitar a cobranças dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, observa-se que a executada já possuía tais bens antes mesmo da concessão do benefício, e na oportunidade não houve qualquer impugnação do BRB a respeito. (...) Pelo contrário, entendo que o desfazimento de bens para pagamento da dívida, comprometem ainda mais o patrimônio da executada, havendo maior razão para manutenção do benefício.” - ID 141585544 do processo originário. Alegação relativa à natureza alimentar de honorários advocatícios só é admitida quando são exigíveis, o que não é o caso dos autos neste momento (exigibilidade dos honorários suspensa nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DA EXECUÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ABATIMENTO DE VALORES. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. [...] 3. Sendo a parte condenada ao pagamento de honorários advocatícios beneficiária da gratuidade de justiça, a exigibilidade da cobrança fica suspensa pelo prazo de 5 anos, a teor do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1315152, 07015837520208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito supensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Art. 523, § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora